Tribunal: TJMT
Processo: 1013994-61.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013994-61.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Fruição / Gozo, Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIVINO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 419.945.661-91 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1013994-61.2022.8.11.0055

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRIDO: DIVINO DE OLIVEIRA PINTO

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que rejeitou os embargos do devedor opostos e determinou o prosseguimento dos atos executivos no Cumprimento de Sentença (id. 205125825).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega excesso de execução pelo exequente, afirmando que o cálculo apresentado pelo demandante inclui de forma incorreta o adicional de insalubridade na base salarial, indo contra a legislação municipal. Aponta diferenças nos vencimentos apresentados pelo embargado em relação ao que deveria ser conforme a legislação vigente, destacando que certos benefícios como o auxílio-doença pago pelo SERRAPREV e quinquênios já recebidos corretamente não devem ser considerados novamente no cálculo. Ressalta que o cálculo da parte exequente não leva em conta adequadamente faltas injustificadas e os dias efetivamente trabalhados, solicitando a reforma da sentença para corrigir o excesso de execução e seguir a legislação municipal aplicável.

3.

Por sua vez, o
recorrido sustenta que os embargos à execução não devem ser acolhidos, pois a sentença e o acórdão já transitaram em julgado, conforme certidão nos autos. Argumenta que o embargante busca rediscutir o mérito da questão, que foi alcançado pela coisa julgada material e não pode ser revisto nessa fase processual. Em relação ao suposto excesso alegado pelo recorrente, o embargante alega ter trazido cálculos detalhados na petição inicial demostrando que a progressão incidindo sobre o vencimento base. Destaca que o auxílio-doença recebido via SERRAPREV, e não pelo Município, entre janeiro de 2019 e maio de 2020 decorre da omissão municipal em não o ter enquadrado oportunamente.

4.

Pois bem,
entendo que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau
não
merece reparos
, pois
restou demonstrado que o cálculo utilizado pelo exequente foi sobre o vencimento base do grupo ocupacional, não demonstrando irregularidades
.

5.

Conforme observado pelo Juízo
a quo
, a Turma Recursal do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou nesse sentido, inclusive por um voto deste Relator (
N.U 1013994-61.2022.8.11.0055. Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)
.

6.

Por fim, no que concerne à inclusão do período compreendido entre novembro de 2018 a maio de 2020, é evidente que o atraso do município em estabelecer o aumento salarial devido ao servidor impactou diretamente no valor recebido a título de auxílio-doença, resultando em pagamentos inferiores aos que seriam devidos e causando claro prejuízo financeiro ao exequente. Portanto, a cobrança pelas diferenças desse período é meramente consequência da retificação tardia na folha de pagamento do recorrido, não havendo irregularidade a ser corrigida.

7.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

8.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024